Tribunal: STF
Processo: ARE 1540360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 41, p. 1-6):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE USO DE MOEDA FALSA, FAVORECIMENTO REAL E TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 289, §1º. E 348 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06) - RECURSO APENAS DA DEFESA - CRIME DE MOEDA FALSA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ERRO GROSSEIRO DA MOEDA NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA N.º 73 DO STJ AFASTADA – REMESSA, DE OFÍCIO, PARA A JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS CRIMES – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DEMAIS FATOS TÍPICOS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL - CRIME DE FAVORECIMENTO REAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUSCITADA EM PARECER - PENA FIXADA EM 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO - ÉDITO CONDENATÓRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS (ARTIGO 109, VI, DO CP) – TERMO INICIAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – MARCO FINAL – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRANSCURSO DO PRAZO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DECRETADA (ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADA - AÇÕES TÍPICAS DE TRAFICÂNCIA - GUARDAR E TER EM DEPÓSITO – NATUREZA PERMANENTE DO CRIME - FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – SITUAÇÃO DOS AUTOS CONTEMPLADA PELA MITIGAÇÃO DO ART. 5 º , XI , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL – VALIDADE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES IMPOSTAS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 1. Não sendo constatada a falsificação grosseira da moeda falsa, necessitando de laudo pericial para atestá-la, é competente a Justiça Federal para processar e julgar o fato relativo a este crime; 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser possível a separação das investigações, quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre os crimes em apuração. Precedentes. Remessa para Justiça Federal apenas para julgar o crime previsto no artigo 289, §1º do CP. Matéria de ordem pública; 3. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa para o crime de favorecimento real, diante do decurso de mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença, cuja pena imposta foi de 1 (um) mês de detenção. Extinção da punibilidade de ofício; 4. O ingresso de policiais na residência de um indivíduo logo após uma perseguição policial, cujo veículo utilizado foi encontrado no local, ainda com motor aquecido, mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, diante da evidência da justa causa; 5. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sendo os depoimentos dos policiais militares harmônicos com as provas acostadas; 6. Redimensionamento das penas impostas diante da exclusão das condenações pelos crimes previstos nos arts. 289, §1o e 348 do CP; 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício”.



     



    Os embargos de declaração opostos contra tal aresto foram conhecidos, porém desprovidos (eDOC 46).



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XI; e 93, IX, da CF. 



    Sustenta-se, em suma, que “os argumentos esposados no acordão recorrido não justificam o ingresso dos policiais na residência do recorrente sem a devida autorização e apenas ratificam a nulidade das provas dos autos” (eDOC 51, p. 13).



    Discorre-se, também, acerca da ofensa ao 93, IX, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a inexistência de fundamento para subsidiar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 



    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base no fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa, diante da necessidade de análise de matéria infraconstitucional, bem como em face da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 58, p. 11-12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se deu pela ofensa reflexa ao texto constitucional e diante da incidência da Súmula 279 do STF. Entretanto, a Agravante deixou de impugnar especificamente as razões da negativa de seguimento em relação à incidência da Súmula 279 do STF.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 287. 1. Nega-se provimento a agravo regimental quando a parte agravante não ataca, com a devida clareza e objetividade os fundamentos da decisão agravada, constituindo-se o recurso em mera reiteração do anterior. Incidência da Súmula/STF 287. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 572.676-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.05.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente